Tribunal: CARF
Processo: 15758.000379/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000379/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.803 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CUSTÓDIA ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇA DE TÍTULOS LTDA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
EXCESSO
DE
DESPESAS
SOBRE
DISPONIBILIDADES.
Caracteriza omissão de receitas a apuração de excesso de despesas sobre
disponibilidades da pessoa jurídica no período de apuração correspondente.
PIS. COFINS. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se a mesma solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão do
lançamento estar apoiado nos mesmos elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000379/2009-19
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000379/2009-19

Relatório
Trata o presente de recurso em face do acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a impugnação do contribuinte.
Por bem relatar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida:
Tratam os prestes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa jurídica,
R$ 65.037,50, fls. 44; do PIS, R$ 6.204,98, fls. 49, da COFINS, R$ 28.638,42, fls. 54, e
da CSLL, R$ 27.492,89, fls. 60, atinentes ao ano calendário de 2006, acrescidas de
penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, fls. 28.
2.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 40/41, fundamentaram as
exações as omissões de receitas nos meses de fevereiro e novembro de 2006, assim
considerados os excessos de despesas em relação às disponibilidades daqueles períodos,
conforme “Quadro de Informações Gerais de fls. 17/27”.
3.- Ciente das exigências em 25/09/2009, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 67/69, protocolada em 27/10/2009 fls. 67, através da qual se insurge
parcialmente quanto à omissão de receita apurada em fevereiro/2006, visto que a
fiscalização não teria levado em conta disponibilidades de recursos em 01/02/2006,
conforme extrato bancário de fls. 71.
A Turma da DRJ julgou a impugnação procedente em parte e reduziu os valores
lançados a título de IRPJ e seus reflexos, pois entendeu que o contribuinte comprovou que o
depósito de 01/Fevereiro/2006 não representava receita omitida, mas sim disponibilidades, uma
vez que a Recorrente iniciou suas atividades em Janeiro/2006. Transcreve-se a emenda do
acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO DE DESPESAS SOBRE DISPONIBILIDADES.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza omissão de receitas a apuração de excesso de despesas sobre
disponibilidades da pessoa jurídica no período calendário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
CSLL. PIS e COFINS. IDENTIDADE DE LASTRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA
DE ELEMENTO RELEVANTE. EFEITO.
Para tributos tomados sob o mesmo lastro material, à inocorrência de elemento
relevante, se estende a decisão do feito que lhes deu origem.
Ao apreciar a defesa do sujeito passivo, a Turma da DRJ consignou que a
impugnação foi parcial, uma vez que o contribuinte contestou a parte da omissão de receita do
mês Fevereiro/2006, nada alegando quanto à omissão de Novembro/2006, e por conseguinte,
seria matéria não impugnada.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000379/2009-19

Em 14/05/2015, o interessado tomou ciência do acórdão (AR fl. 84) e em
10/06/2015, interpôs recurso voluntário, através do qual argui:
- Preliminarmente, argumenta que seu recurso refere-se aos valores residuais
mantidos após decisão de 1a Instância, quais sejam: de IRPJ de r$.32.821,51; da CSLL de
r$.15.895,13;do PIS de r$.3.587,43 e da COFINS de r$.16.557,42.(fls.78) e que pode versar
sobre todos os itens;
- Declara que não concorda com a utilização das movimentações de suas contas
correntes para a apuração do crédito tributário, cujo procedimento fere a Carta Magna; em
primeiro por que, como ressaltou os recursos constantes nas suas contas correntes são valores
de terceiros como certificou a Receita Federal (doc.anexo) e em segundo por que não
representam omissão de receitas, pois não são escrituráveis pela Recorrente, como tal. E não
poderia, assim ser também consideradas como despesas, pois, são valores à disposição de seus
clientes, para a devida prestação de contas à tempo contratado;
- Alega que no presente feito, a apuração efetuada pelo Fisco ocorreu sem a
devida autorização legal de utilização de documentos contábeis e valendo-se de artifícios para
administrativamente burlar o sigilo bancário, o que fere a Constituição Federal;
- No mérito propriamente dito, afirma que o fisco valeu-se somente de registros de
"débitos e créditos" das contas bancárias, sem contudo demonstrar que o saldo de 385.700,70, é
receita/omissão de receitas ou excesso de despesas sobre disponibilidades sujeita à aplicação
do(s) imposto(s). Não há demonstrativo de como chegou a esse valor tributado, podendo mesmo
tratar-se de pagamentos por prestação de contas às inúmeras empresas tomadores da prestação
de serviços de cobrança, atividade da Recorrente;
Por fim, o sujeito passivo requereu a o cancelado do débito fiscal lançado nos
presentes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto tempestivamente e por parte legítima.
Quanto à matéria do recurso, a DRJ considerou como impugnada tão somente a
omissão de receita no valor de R$ 402.700,00 e não impugnada o restante do auto.
Em sendo assim, há de se entender que o provimento do recurso teria sido
integral, uma vez que o Colegiado acatou o argumento do contribuinte e excluiu esta parcela do
lançamento. E, não tendo sido o restante do auto impugnado, não haveria do que recorrer.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000379/2009-19

Entretanto, o contribuinte traz preliminar, argumentando que seu recurso versa
sobre todo o crédito residual mantido, arguindo basicamente questões de direito e falta de
demonstração da apuração do tributo por parte da autoridade fiscal.
Entendo que o recurso deve ser conhecido e apreciado em sua totalidade, uma vez
que apesar de trazer novos argumentos, contesta a mesma matéria combatida na 1a Instância,
qual seja o lançamento do IRPJ e seus reflexos.
Nesse sentido, para que não haja cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, conheço do recurso.
Preliminarmente, a Recorrente alega que não concorda com a utilização das
movimentações de suas contas bancárias, que o Fisco não pode se utilizar de documentos
contábeis sem a devida autorização legal, e que valeu-se de artifícios para burlar o sigilo
bancário.
Acerca da utilização de documentos contábeis, esses documentos são de exibição
obrigatória por parte do contribuinte e, a sua não apresentação pode configurar embaraço à
Fiscalização e ainda ensejar outras penalidades.
À Autoridade Fiscal compete a constituição do crédito tributário, através de
procedimento administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, sob
pena de responsabilidade funcional. O exame de Livros e da escrituração contábil é inerente ao
procedimento administrativo.
Nesse sentido, vale menção aos arts. 195 a 197 do Código Tributário, que trata da
obrigação de exibição dos livros, bem como da obrigatoriedade de terceiros prestarem
informações e apresentarem documentos:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que
possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se
entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se
refere este artigo.
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000379/2009-19

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
O art. 196 menciona a lavratura de Termo para que documente o início do
procedimento fiscal, o que foi efetivamente realizado, constando o Termo de Início de
Fiscalização à fl. 4 do processo, autuado sob o número n. 2008-01370-2, recebido pelo sujeito
passivo em 19/09/2008.
Através do referido Termo, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar
Livros Comerciais e Fiscais, e extratos bancários com a movimentação financeira do ano-
calendário de 2006. Após pedido de prorrogação, o contribuinte atendeu à intimação.
Cite-se ainda os art. 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda/99 (vigente
à época) que determina às pessoas físicas e jurídicas a obrigatoriedade de prestar informações ao
Fisco, verbis:
Art.927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art.928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123,Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, eLei no 5.172, de 1966,
art. 197).
Logo, toda a Fiscalização foi efetivada baseada em informações prestadas pelo
próprio contribuinte, não restando caracterizada qualquer ilegalidade ou quebra de sigilo
bancário.
Caso o contribuinte não tivesse apresentado o extrato bancário (anexado à fl.71), a
autoridade fiscal poderia ter requisitado às instituições financeiras, de acordo com permissivo
legal e seguindo os trâmites nele previsto. Mas esta requisição só tem lugar quando houver
recusa de apresentação pelo próprio contribuinte, o que não ocorreu no caso em tela.
Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares de irregularidade no procedimento
administrativo.
No mérito, a Recorrente argumenta que o fisco valeu-se somente de registros de
"débitos e créditos" das contas bancárias, sem contudo demonstrar que o saldo de 385.700,70, é
receita/omissão de receitas ou excesso de despesas sobre disponibilidades sujeita à aplicação
do(s) imposto(s). Não há demonstrativo de como chegou a esse valor tributado, podendo mesmo
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000379/2009-19

tratar-se de pagamentos por prestação de contas às inúmeras empresas tomadores da prestação
de serviços de cobrança, atividade da Recorrente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o contribuinte foi autuado por omissão de
receitas para os meses de Fevereiro e Novembro/2006, nos valores de R$ 788.000,70 e
166.613,66, respectivamente, conforme planilha elaborada pelo Auditor Fiscal constante de fl.
39. A omissão de receita restou caracterizada tendo em vista que os dispêndios superaram os
recursos efetivos disponíveis da empresa.
Vide os valores de base de cálculo originais constantes do auto (fl. 46):

Em sua impugnação, o contribuinte informou que suas atividades tiveram início
em Janeiro/2006, e que o valor de R$ 402.700,00 correspondia à receita de Janeiro, recebida em
01/02/2006. A DRJ acatou o argumento e revisou os valores lançados de IRPJ e dos reflexos
(PIS, Cofins e CSLL) de acordo com quadro abaixo:

O sujeito passivo alega que a autoridade fiscal não demonstrou como apurou a
omissão de receita no valor de R$ 385.300,70, que corresponde justamente ao valor
remanescente mantido pela DRJ.
Neste ponto, tem-se que o Fiscal tomou por base informações prestadas pelo
próprio contribuinte que informou o saldo de suas contas bancárias e suas despesas mensais
(documentos fls. 28-38) e elaborou a planilha de fl.39.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.803 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000379/2009-19

A Recorrente esclarece sobre sua atividade de prestação de serviços de cobrança,
e alega que os pagamentos poderiam tratar de prestação de contas às inúmeras empresas
tomadores dos serviços de cobrança, todavia não traz provas desses pagamentos, limitando-se a
fazer uma alegação hipotética, objetivando a inversão do ônus da prova.
O ônus da prova, em regra, cabe a quem alega o direito. No caso em tela, é dever
do contribuinte fazer prova de que os pagamentos eram referentes aos clientes e que não
configuravam receita para a Recorrente.
Nesse sentido, entendo que a Recorrente não logrou êxito em infirmar a acusação
fiscal, devendo ser mantido o lançamento de IRPJ e seus reflexos, autuados no presente
processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital